Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO.

1. Sendo o agravante reincidente e por ser a pena fixada superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, o regime adequado é o fechado.

2. Agravo desprovido.